Tribunal: CARF
Processo: 13629.000898/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO NOTA FISCAL/FATURA. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES FEDERAL. INFORMAÇÃO EM GFIP. COMPETENCIA ATÉ 06/2007.
A restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção sobre nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, por empresa excluída do Simples federal, pressupõe a correta informação em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO CONFIRMADA EM ÂNIMO DEFINITIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Para que seja possível a restituição ou a compensação, o crédito do contribuinte perante a Fazenda Pública deve se revestir dos atributos de liquidez e certeza. O crédito defendido pelo contribuinte nestes autos, passou a ter a sua exata dimensão verificada, por ter o contribuinte sido vencedor na lide relativa à sua exclusão do SIMPLES Nacional. Confirmada o cancelamento da exclusão, em decisão terminativa e definitiva no âmbito administrativo, é possível, mediante análise, verificar o direito creditório invocado.
Clique aqui para inserir ementas ou bloco de textos de ementas

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.000898/2008-46
ACÓRDÃO
2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERACAO VELLO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
NOTA
FISCAL/FATURA. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES FEDERAL. INFORMAÇÃO
EM GFIP. COMPETENCIA ATÉ 06/2007.
A restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção sobre
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, por empresa excluída
do Simples federal, pressupõe a correta informação em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO
ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO CONFIRMADA EM
ÂNIMO DEFINITIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Para que seja possível a restituição ou a compensação, o crédito do
contribuinte perante a Fazenda Pública deve se revestir dos atributos de
liquidez e certeza. O crédito defendido pelo contribuinte nestes autos,
passou a ter a sua exata dimensão verificada, por ter o contribuinte sido
vencedor na lide relativa à sua exclusão do SIMPLES Nacional. Confirmada
o cancelamento da exclusão, em decisão terminativa e definitiva no âmbito
administrativo, é possível, mediante análise, verificar o direito creditório
invocado.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
2
Clique aqui para inserir ementas ou bloco de textos de ementas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que seja emitido Despacho Decisório complementar, relativo às
competências de 07/2007 a 12/2007, considerando o contribuinte como optante do SIMPLES
Nacional.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa acima qualificada contra o Despacho Decisório (DD) no 1.505 DRF/BHE,
de 20/11/2018, que deferiu parcialmente o Pedido de Restituição de Retenção de
Contribuições Previdenciárias, em decorrência da sistemática prevista no art. 31
da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, no período
de 01/2005 a 12/2007. O mesmo DD apreciou e deferiu parcialmente o
requerimento de Reembolso - RR de salário maternidade do período de 09/2007 a
12/2007 e salário família do período de 01/2005 a 12/2007.
2. O DD no 1.505/2018 foi exarado em face da anulação do DD no 003/2015
SAORT/DRF/CFN (fls. 1906-19071 ) pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Acórdão no 07-39.978, de 27/06/2017. A motivação para a
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
3
decisão foi a ausência de intimação prévia para retificação das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) como empresa
não optante pelo Simples Federal e Nacional, e o fato de a fiscalização ter
procedido a compensação de ofício do crédito reconhecido com o valor que seria
devido pela interessada como empresa não optante pelo sistema diferenciado de
tributação.
3. Previamente a emissão do DD no 1.505/2018 DRF/BHE a contribuinte recebeu o
Termo de Intimação no 206/2018, de 25/09/2018, solicitando a retificação GFIP ́s
das competências de 03 a 13/2005, anos de 2006 e 2007, considerando que a
empresa havia sido excluída do Simples Federal e do Simples Nacional.
3.1. Em resposta, a requerente alegou continuar no sistema Simples até
30/06/2007 e que as GFIP ́s solicitadas para retificação estão em conformidade
com a lei.
3.2. Registra ainda o DD que a empresa ajuizou mandado de Segurança no 5979-
30.2010.4.01.3814 contra a exclusão do Simples Federal, que se encontra no
Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), para apreciação de recurso de
apelação.
4. Os valores passíveis de restituição, apurados pela autoridade fiscal, constam no
demonstrativo integrante do DD, abaixo compilado:
(...)
4.1. As importâncias já restituídas correspondem aos valores não controversos
deferidos no DD 003/2015.
5. Na referida manifestação de inconformidade, apresentada em 22/04/2019 (fls.
2029-2031) contra o Despacho Decisório (DD) no 1.505/2018 DRF/BHE, a
contribuinte, em síntese:
1. Discorda da compensação dos DEBCAD nos 37.411906-6 e 37.411.907-4 no
processamento do pedido de restituição, processo no 13629-000898/2008-46.
2. Informa que protocolizou recurso contra sua exclusão do Simples Nacional pelo
Ato Declaratório Executivo no 20/2013, no âmbito do qual não houve decisão
final, estando a questão, ainda, sub judice, não podendo ser penalizada
anteriormente à finalização do processo em questão.
2.1. Alega que em face do recurso administrativo é descabido se falar em
cobrança e lançamento do crédito tributário recorrido, fulcro no art. 151, III, do
CTN.
3. Requer a reforma da decisão administrativa e o deferimento da restituição do
montante integral pleiteado.
4. Em 09/09/2019 a contribuinte solicitou a inclusão aos autos de peça
denominada manifestação de inconformidade.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
4
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos na
própria competência, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
NOTA
FISCAL/FATURA. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL.
INFORMAÇÃO EM GFIP.
A restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção sobre nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, por empresa excluída do Simples
Nacional, pressupõe a correta informação em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2005
a 31/12/2007 JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 2054/2067, no qual reitera as
alegações suscitadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
5
Do Mérito
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de manifestação de
inconformidade que deferiu parcialmente o Pedido de Restituição de Retenção de Contribuições
Previdenciárias apresentado pela empresa.
O pedido de restituição foi parcialmente indeferido sob a justificativa de que a
empresa requerente havia sido excluída do SIMPLES Federal, efeitos a partir de 01/03/2005, e do
SIMPLES Nacional, efeitos a partir de 01/07/2007, mas declarou em GFIP ser optante pelo
SIMPLES em todo o período, de modo que, no cálculo dos valores devidos à Previdência, não
foram incluídas as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração declarada em GFIP.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL (a partir de 01/03/2005)
Quanto ao pedido de restituição relativo ao período da exclusão do SIMPLES
federal, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos apresentados
na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido,
nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter, nesta matéria, a
decisão de primeira instância:
6. A interessada pretende o deferimento do pedido de restituição alegando que
há discussão judicial e administrativa a respeito da exclusão do sistema Simples
Federal e Nacional, entendo ser desnecessária a retificação da GFIP (de optante
para não optante do Simples Federal e Nacional) para o deferimento do pleito.
7. Os autos mostram que a manifestante foi excluída do Simples Federal por meio
do ADE no 10, de 28/05/2010, com efeitos a partir de 01/03/2005 (fls. 1860). De
acordo com o despacho de fl. 1904, a contribuinte ingressou com o Mandado de
Segurança no 979-30.2010.4.01.3814, onde objetiva a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários lançados em razão do Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Federal. Referida ação é acompanhada no PAJ no 13629.002375/2010-59,
nela tendo sido proferidas as seguintes decisões: a) em 06/08/2010, o juiz deferiu
a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito apurado por força
da medida retroativa descrita no ADE; b) contra a decisão liminar, a União
interpôs recurso de agravo, não acolhido em decisão proferida em 06/10/2010; c)
em 08/07/2011 foi publicada sentença monocrática de 1a instância, denegando a
segurança pleiteada pela impetrante; d) a parte autora apresentou embargos
declaratórios e, em decisão publicada em 13/09/2011, o julgado negou-lhes
provimento; e) foi interposto recurso de apelação, que foi recebida apenas no
efeito devolutivo (despacho publicado em 23/02/2012), subindo os autos para
apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), onde se
encontram conclusos para relatório e voto. Na consulta ao TRF1, no último evento
registrado, em 15/07/2017, o processo encontra-se aguardando conclusão para
relatório e voto.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
6
7.1.1. Pelo que se infere destas informações, o Mandado de Segurança não possui
qualquer efeito sobre o presente pedido de restituição que ora se aprecia,
tampouco há decisão que desobrigue a interessada de proceder a retificação da
GFIP para a situação de não optante.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL (a partir de 01/07/2007)
Quanto ao pedido de restituição de retenções incluídas no período da exclusão do
SIMPLES Nacional, que é a partir de 01/07/2007, assim manifestou-se a DRJ, grifo nosso:
8. No tocante ao Simples Nacional, a exclusão está em discussão administrativa no
processo no 13629.721766/2013-19. Em consulta ao processo, consta que a
empresa foi excluída por meio do ADE no 20, de 11/11/2013, com efeitos a
partir de 01/07/2007 e que o feito se encontra aguardando apreciação de
recurso administrativo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
9. A legislação que trata do sistema favorecido de tributação – Simples Federal e
Simples Nacional, dispõe que uma vez excluída, a empresa passa a ser tributada
como empresa normal, com contribuições para a Previdência Social e para as
Terceiras Entidades. Vejamos a legislação:
(...)
9.1. Excluída do Sistema Simples Federal e Nacional, a elaboração das GFIP como
empresa normal se mostra necessária, como determina o Manual de Elaboração
da GFIP e respectivo programa SEFIP para, a partir daí, apurar possível crédito de
pagamento a maior ou indevido. A discussão administrativa ou judicial dos atos
de exclusão não assegura o direito de repetição de indébito, até porque não se
apresenta como líquido e certo.
10. No caso presente, a empresa, mesmo estando excluída, continua a se
declarar como optante em GFIP, conforme pesquisa no Sistema Informatizado
GFIPWEB da RFB, que se colaciona por amostra:
(...)
11. Quanto ao crédito tributário objeto dos pedidos de restituição, a Lei no 8.212,
de 1991, estabeleceu em seu artigo 31 a obrigatoriedade da retenção de 11%
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, permitindo que o sujeito passivo que
sofreu a retenção deduza-a, compense-a ou se restitua deste valor.
11.1. Para realizar a compensação dos valores que lhe foram retidos ou solicitar a
sua restituição, o prestador de serviços deve observar os procedimentos e
requisitos estabelecidos pela legislação, inclusive as Instruções Normativas
editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
7
11.2. É condição necessária para o aproveitamento dos valores retidos em nota
fiscal, seja mediante dedução da contribuição previdenciária devida na própria
competência ou dos respectivos saldos em compensação de competências
posteriores, ou, ainda, a sua restituição, a correta informação na GFIP de todos
os fatos geradores, conforme também estabelece o Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
(...)
11.3. Portanto, para exercer o direito à restituição ou compensação, o
contribuinte tem o ônus de comprovar que as informações prestadas nas GFIP
correspondem, efetivamente, à realidade, não somente no quanto aos valores
informados no campo de retenção, mas também os pertinentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
11.4. Isso porque, a informação no campo "retenção" da GFIP não torna líquido e
certo o direito à restituição, cumprindo à Secretaria da Receita Federal verificar,
diante da documentação apresentada pela empresa, as contribuições sociais
efetivamente devidas e delas deduzir os créditos comprovados, a fim de apurar se
o saldo a restituir corresponde ao demandado no pedido de restituição, e,
constatando eventual divergência, denegá-la por meio de decisão fundamentada.
11.5. No caso em questão, a autoridade fiscal, nos termos da legislação vigente à
época da apresentação do pleito de restituição e posteriores, solicitou
previamente à contribuinte que realizasse a regularizar a GFIP:
(...)
11.6. A contribuinte, em que pese intimada para exercer o direito de regularizar
a GFIP, não apresentou declarações retificadoras. Ao manter-se como optante
pelo Simples Federal, a contribuinte presta informação incorreta na GFIP, fato que
impede a apuração correta do saldo credor a ser restituído em face da retenção,
pelo que, parte do crédito pleiteado não foi deferido, porquanto não se
demonstra líquido e certo.
12. Uma vez não comprovado nos autos a existência do direito creditório líquido e
certo contra a Fazenda Pública, passível de restituição, há que ser mantida a
decisão ora contestada, que deferiu parcialmente o pedido de restituição.
Do exposto acima, verifica-se que, quanto à exclusão do SIMPLES Nacional, o que
fundamentou o indeferimento do pedido de restituição relativo às competências 07/2007 a
12/2007 foi o acordão 01-30.672, proferido pela 2a Turma da DRJ/BE, nos autos do processo
administrativo no 13629.721766/2013-19, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada e manteve a exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, nos termos do ADE.
Da Superveniência do Julgamento Administrativo Definitivo do Processo de
Exclusão do SIMPLES Nacional
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
8
Em consulta aos autos deste processo, verifica-se que o recurso voluntário
apresentado contra a referida decisão já foi apreciado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, no qual o contribuinte obteve provimento, nos autos do processo
13629.721766/2013-19, Acórdão no 1002-002.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, decisão de 03/09/2021, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES NACIONAL.
ATIVIDADE VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constatada a não caracterização das atividades vedadas atribuídas à pessoa
jurídica pela Fiscalização, há que se permitir a permanência do contribuinte no
sistema Simples Nacional, instituído Lei Complementar n° 123, de 2006.
Consta na conclusão do voto:
A atividade da recorrente é visivelmente de natureza técnica, e a presença de
engenheiros nos seus quadros não a torna uma atividade intelectual.
Além do mais, entendo aplicável por analogia a súmula CARF 57, pois a lógica do
seu conteúdo permanece a mesma, ou seja, a atividade de manutenção não se
confunde com atividade intelectual:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento.
A decisão administrativa definitiva foi confirmada após a ciência do contribuinte e
da PFN, nos autos do Processo 13629.721766/2013-19, o qual encontra-se na situação “
Encerrado”
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, para que seja possível
a restituição ou a compensação, o crédito do contribuinte perante a fazenda pública deve revestir-
se dos atributos de liquidez e certeza. O crédito aduzido pelo contribuinte nestes autos, somente
poderia ter a sua exata dimensão verificada se o contribuinte viesse a ser vencedor da lide relativa
a sua exclusão do SIMPLES Nacional. No presente caso, como o contribuinte foi vencedor, está
hábil para fundamentar o pedido de restituição.
Assim, visto que a decisão foi pelo cancelamento da exclusão da pessoa jurídica do
SIMPLES nacional, tendo como consequência o cancelamento também dos atos decorrentes da
exclusão do ADE no 20/2013, desde 01/07/2007, o pedido de restituição das competências de
07/2007 (inclusive) a 12/2007 (inclusive), deve ser analisado levando-se em conta a condição de
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000898/2008-46
9
optante do requerente, sem a necessidade de retificação das GFIP para a condição de não
optante.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja
emitido Despacho Decisório complementar, relativo às competências de 07/2007 a 12/2007,
considerando o contribuinte como optante do SIMPLES Nacional.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2082
DF CARF MF
Original